Tribunal: CARF
Processo: 10730.000266/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000266/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOAO MARCIO DE MORAES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove que
suportou o ônus do desembolso mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.851, de 10 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10730.000265/2009-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que analisou impugnação a lançamento
decorrente revisão de Declaração de Rendimentos da Pessoa Física em sede de Malha Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000266/2009-16
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000266/2009-16

A autuação decorre da glosa de despesas médicas por falta de comprovação e
omissão de rendimentos.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação, a qual, submetida
ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente.
Em apertada síntese, o Julgador de 1a Instância concluiu que, no caso de deduções
da base de cálculo do tributo, o ônus probatório é do contribuinte e que no caso de valores mais
expressivos é pertinente o procedimento do Agente fiscal de exigir a comprovação do efetivo
pagamento, mediante a demonstração da transferência do numerário ou, alternativamente, a
efetividade da prestação do serviço, pela apresentação de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento, etc.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário, em que apresentou as razões que entende justificar a
alteração das conclusões da Decisão recorrida.
Fica a ressalva de que o Recurso voluntário foi digitalizado com seu inteiro teor,
embora os versos de cada página tenham sido também digitalizadas em razão do reflexo do texto
frontal, sendo certo que tal ocorrência não causa qualquer prejuízo à presente análise.
É o relatório necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, fica a ressalva de que a parte relacionada à omissão de
rendimentos não foi contestada, tendo assumido caráter de definitividade na
esfera administrativo, inclusive tendo sido o valor do tributo correspondente
transferido para outro processo. Assim, desde o início, o litígio fiscal está
limitado à glosa de despesas médicas.
Tal dispêndio teria sido realizado junto à psicóloga Virgínia Lúcia de Paiva
Mello, que emitiu o recibo e declaração.
A defesa apresenta um breve histórico da celeuma fiscal e enumera respeitáveis
considerações sobre a possibilidade/necessidade de comprovar o efetivo
pagamento com despesas com saúde, em particular em razão de sua convicção
de que a lei 9.250/95 não contempla tal exigência.
Para lastrear suas alegações, apresenta precedentes administrativos e judiciais,
os quais já registro que não vinculam a presente análise, tendo seus efeitos
restritos às partes envolvidas.
Sendo este o cerne da peça recursal, há de se ressaltar que a dedução de
despesas médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de
Renda), de 26 de março de 1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000266/2009-16

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.”
Assim, pra fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa. Devendo-se
ressaltar que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as
isenções exceções que devem ser provadas por quem delas aproveita. Assim,
conforme acertadamente pontuou o Julgador de 1a Instância, o ônus da prova da
regularidade das exclusões da área tributável é do contribuinte e é este o espírito
do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
É certo que nem sempre despesas médicas são efetivadas mediante cheques ou
transferências eletrônicas, sendo muitas vezes quitadas em dinheiro. Assim, não
são apenas cópias de cheques ou registros de transferências que indicam a
efetividade de um pagamento qualquer, mas outras provas poderiam ter sido
apresentados, como, por exemplo, extratos bancários que evidenciassem
movimentação com alguma compatibilidade de datas e valores, mas nada foi
apresentado mesmo no recurso voluntário.
Em uma situação comum, em particular quando diante de valores mais
relevantes, é perfeitamente pertinente que a autoridade fiscal exija a
comprovação do desembolso. Em situações desta natureza, o que se busca é a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, de modo a
demonstrar quem sofreu o ônus do pagamento.
Imaginemos uma situação não tão incomum em que despesas médicas são pagas
por um parente ou por um amigo. Nestes casos, embora os gastos tenham
ocorrido de fato, não preenchem os requisitos da legislação para se verem
deduzidos do rendimento bruto, seja na declaração de ajuste de quem pagou,
seja na declaração de ajuste de quem se beneficiou do tratamento.
Cotejando-se os preceitos legais citados alhures (art. 73 e 80 do Decreto
3000/99) fica muito claro que, a juízo da autoridade lançadora, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. Ademais, no caso de
despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do tributo devido
pelas pessoas físicas, estas se restringem aos pagamentos especificados,
comprovados e efetuados pelo próprio contribuinte e que sejam relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, os recibos ou notas fiscais devem ser especificados e, ainda, sempre a
juízo da autoridade lançadora, o contribuinte pode ser instado a comprovar que
sofreu o ônus da despesa. Portanto, o espírito da norma não se prende
unicamente à necessidade de comprovação da natureza dos serviços prestados.
Assim, nada a prover.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000266/2009-16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original